Tribunal: TJDFT
Processo: 0708408-39.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PASSE LIVRE ESPECIAL. BLOQUEIO/SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO. USO INDEVIDO POR TERCEIRO (GENITORA) ADMITIDO NOS AUTOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS. PROVA INDICIÁRIA ROBUSTA EXTRAÍDA DO SISTEMA DE BILHETAGEM AUTOMÁTICA (SBA). BIOMETRIA FACIAL. DESNECESSIDADE COMO ÚNICO MEIO DE PROVA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO ILIDIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelo autor/apelante para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos. O apelante requer a anulação da penalidade que teria suspendido o cartão de acesso ao transporte público para pessoa com deficiência, bem como pede o arbitramento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
2. Na sentença, o juízo de primeiro grau concluiu que não houve ilegalidade no processo administrativo que resultou na suspensão do cartão Passe Livre Especial. Constatou-se que a Administração Pública apurou, mediante procedimento regular com contraditório e ampla defesa, indícios de uso indevido do benefício, como utilização por terceiros, venda do passe e extrapolação dos limites diários.
3. Nas razões recursais, o apelante sustenta que a sentença deve ser reformada porque o apelado não comprovou de forma robusta o alegado uso indevido do Passe Livre Especial, limitando-se a apresentar indícios genéricos extraídos de relatórios do Sistema de Bilhetagem Automática, sem individualização do usuário ou verificação biométrica, exigida pela Portaria 15/2018.
II. Questão em discussão
4. A controvérsia cinge-se a determinar se estaria confirmada a alegada utilização indevida do cartão mobilidade, o que teria motivado o ato administrativo que suspendeu a sua utilização pelo apelante, por intermédio de sua genitora.
III. Razões de decidir
5. Confirmado, à luz dos extratos do SBA e da confissão da genitora, o uso indevido do cartão mobilidade (utilização por terceiro/desvio de finalidade), incidem as hipóteses de bloqueio e suspensão previstas na Lei Distrital no 4.462/2010 e na Portaria Conjunta no 05/2016.
6. O processo administrativo foi instaurado e instruído com contraditório e ampla defesa, revelando prova indiciária suficiente (padrão de validações, horários e locais incompatíveis com o uso regular), não ilidida por contraprova idônea. Assim, o art. 4o da Lei Distrital no 4.582/2011 determina a perda do benefício.
7. Biometria facial: inexistindo exigência normativa de exclusividade, não é imprescindível quando outros elementos probatórios bastam para individualizar o uso irregular; preservada a presunção de legitimidade do ato administrativo.
8. Ausente ilicitude estatal ou ofensa a direitos de personalidade, não há dano moral indenizável.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Majorados os honorários advocatícios na forma do art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 5o da Lei Distrital no 4.462/2010.
Art. 4o da Lei Distrital no 4.582/2011.
Arts. 30 e 31 da Portaria Conjunta no 05/2016.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 2017222, 0707929-17.2023.8.07.0018, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/07/2025, publicado no DJe: 20/07/2025.